Tribunal: TJSP
Processo: 2297442-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - Devolução das chaves DO IMÓVEL - direito potestativo da locatária - recusa do locador - inadmissibilidade - CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO AUTORIZADA - recuRso provido".

"É direito potestativo da locatária restituir as chaves do imóvel locado, o que não pode ser obstaculizado pelo locador".